Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO COM REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. APRECIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Não se verifica qualquer das supostas omissões no acórdão, mas nítida pretensão de revolver discussão das teses já, oportunamente, apreciadas, com as quais a embargante não concorda. 2.1 Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2.2 A embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida. 2.3 A discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes.

3. Embargos de Declaração não providos.